Tribunal: TJMT
Processo: 1006325-19.2018.8.11.0015
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006325-19.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Remissão das Dívidas]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[KATIA FLAVIA ANDRADE DE OLIVEIRA - CPF: 034.429.653-90 (RECORRENTE), MOISES LEITE DA SILVA - CPF: 035.482.471-64 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE DÉBITO QUITADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO. ILEGITIMIDADE DO ESTADO DO MATO GROSSO ACOLHIDA. EXTRATO DE RESTRIÇÃO NÃO ESPECIFICA O CREDOR.

1.

Os documentos juntados na petição inicial não demonstram ser o requerido (ESTADO DE MATO GROSSO) o responsável pelas restrições, objetos desta demanda.

2.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que determinou a baixa efetiva de todos os débitos em relação empresa da autora declarando a inexistência das negativações, bem como condenando o requerido ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
à título de danos morais, sob o argumento de que as negativações foram indevidas.

O requerido ESTADO DE MATO GROSSO, em suas razões recursais pugna pela reforma da sentença a quo e, subsidiariamente, pleiteia a minoração do quantum indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022